Tribunal: STF
Processo: ARE 1430978
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 28), interposto por SÃO PAULO TRANSPORTE S/A, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 26), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Sustenta a nulidade absoluta do presente cumprimento de sentença, ante a constatação de que não há nos autos um título executivo judicial. Isto porque o Juízo Federado considerou, como título executivo, mera certidão exarada em ofício judiciário. 



    Ressalta que o Tribunal de origem definiu a recorrente como responsável ao pagamento de honorários periciais de assistente técnico, sendo que o assistente técnico é profissional contratado livremente pela parte, as custas e expensas destas.



    Pontua que o Juízo Federado considerou como título executivo “certidão judicial confirmando a existência do crédito (fls. 12)”, o que constituiu em verdadeira inovação jurisprudencial. 



    Argumenta ser incabível condenação de honorários  periciais para assistente técnico da parte perdedora da ação judicial. 



    Defende, ainda, a incompetência da Justiça comum na presente hipótese, por envolver empregado publico celetista de sociedade de economia mista, restando afastado o fundamento dos embargos de declaração quanto á incidência da Tema 043 da repercussão geral desta Corte Suprema (RE 573.202/AM).



    Por fim, defende a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação vez que a decisão que acolheu os embargos de declaração da recorrente, mas mesmo assim não reconheceu a situação de incompetência absoluta, atribuindo ao caso precedente de repercussão geral que é claramente incompatível, não analisou a questão sob todos os prismas possíveis.



    No recurso extraordinário (e. doc. 23) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou o artigo 114, I, V e IX da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o assistente técnico indicado pela ora recorrente, parte sucumbente na ação principal, pretende o recebimento dos honorários periciais.



    O acórdão recorrido (e. doc. 17) restou assim ementado:



    Ementa: Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença Honorários do assistente técnico Possibilidade de cobrança direta da parte sucumbente Precedente - Sentença que acolheu a impugnação para extinguir o feito executivo Provimento do recurso. 



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    No julgamento da apelação (e. doc. 17):



    Consoante colhe-se dos autos, a empresa Viação Bola Branca ajuizou ação de cobrança em face do Município de São Paulo e da SPTRANS, em razão de suposta diferença entre a remuneração efetivamente paga pelo Poder Público e aquela que a empresa concessionária entendia como devida pela prestação do serviço de transporte coletivo de passageiros (fls. 13/34).  



    O juízo determinou a realização de prova pericial, tendo a SPTRANS indicado como Assistente Técnico seu funcionário, Luiz Kazuiuki Yshida, ora apelante (fls. 90).



    (...)



    Transitado em julgado a referida ação (fls. 73) e com fundamento em certidão expedida pela serventia do juízo singular, na qual restou atestado ter o profissional Luiz, de fato, oficiado no feito na qualidade de Assistente Técnico (fls. 12), busca agora o exequente o recebimento dos honorários que lhe foram atribuídos pelo juízo da causa, quais sejam, 2/3 da remuneração do perito oficial (fls. 01/06).



    (...)



    Estabelecidos tais fatos, observa-se que este Egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar incidente de cumprimento de sentença idêntico ao presente, ou seja, igualmente promovido por Luiz Kazuiuki Yshida, a fim de receber honorários da SPTRANS após ter atuado como seu Assistente Técnico. Em tal julgado, as mesmas teses defensivas arguidas pela impugnante restaram rechaçadas, consoante observa-se:



    (...)



    Registra-se, em complemento, que assim como no precedente paradigma acima apontado, no caso ora em debate o exequente apresentou certidão judicial confirmando a existência do crédito (fls. 12), bem como há nos presentes autos parecer da Procuradoria Geral do Município autorizando a participação de servidor da SPTRANS como Assistente Técnico, sem prejuízo do recebimento de eventuais honorários fixados pelo juízo da causa (fls. 499/507).



    No julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 21):



    No entanto, cumpre observar que o exequente/embargado, embora contratado via CLT pela SPTRANS (conf. informado pela embargante a fls. 360), passou a exercer cargo em comissão (fls. 473 3seguintes), de modo que, em tais casos, o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal é de atribuir competência à Justiça Comum, em detrimento da Trabalhista, por subsistir, na espécie, vinculo de natureza jurídico-administrativo. 



    Neste sentido (...) ADI 3.395-MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006 e RE 573.202, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43.  



    Analisados os autos, verifica-se que no acórdão recorrido o Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, ser devida a verba correspondente a honorários periciais na qualidade de "Assistente Técnico". Para dissentir da conclusão adotada, na presente hipótese, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: ARE 1320001/SP, Ministro Luiz Fux (Presidente); RE 1239126/SE, Ministro Gilmar Mendes.



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese:



     



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes)



 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente